Tribunal: STF
Processo: RHC 55218
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
Habeas corpus. Reiteração de pedido perante o Tribunal local. Decisão que, por isso, não conheceu da impetração. Recurso em que se suscitam arguições sobre matéria não ventilada no acórdão recorrido. Decisão condenatória da qual se interpôs recurso, que se acha pendente de julgamento pela segunda instância.
Recurso a que se nega provimento.